Tribunal: TJMT
Processo: 0002369-07.2016.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002369-07.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ARTIDOR DE LIMA BRASIL - CPF: 312.072.000-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - ARTIGO 306 DA LEI Nº. 9503/97 – 1. PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA-BASE COM A POSITIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO PODE NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO AGENTE - PENA PRIMÁRIA REDIMENSIONADA – 2. ALTERAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE - PENA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPÓREA E CONECTADA AS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO CRIMINOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o princípio da individualização da pena bem como as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, descabe a exasperação da pena fixada, com a negativação das circunstâncias da conduta social e da personalidade do agente, baseando-se em condenação anterior.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta e conectada ás particularidades do evento criminoso ocorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por ARTIDOR DE LIMA BRASIL, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, sendo infligido a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto e, com base no artigo 44, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-mínimos.

Protesta pela aplicação da redução da pena-base, bem como redimensionamento da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o ilustre
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

O douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, proferiu parecer pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
in
comento, após debruçada análise, constato, ainda que possua questão intrincada, não demanda grande exposição de razões para demonstrar que o anseio recursal defensivo logra êxito em sua jornada argumentativa primeva.

Consta dos autos que, no dia 05 de setembro de 2015, por volta das 19h00min, na via publica denominada Av. Mato Grosso, esquina com a LN-6, Bairro Bom Jesus, na cidade de Alta Floresta-MT, o acusado Artidor de Lima Brasil conduziu veiculo automotor do tipo caminhonete, marca GM, modelo S10, placas KAS-5889, cor preta, ano/modelo 2006/2007, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Consta ainda, integrantes da Policia Militar foram comunicados quanto a ocorrência de um acidente automobilístico e, ao realizaram abordagem no denunciado, constataram que o mesmo conduzia veiculo automotor sob visível estado de embriaguez.

Consta também que, o réu foi abordado no local do acidente, ocasião em que os policiais militares constataram que o réu apresentava sinais externos que indicaram, na forma disciplinada no CONTRAM, alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, quais sejam: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

A dosimetria da pena, se deu nos seguintes moldes:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu registra antecedentes criminais, conforme condenação nos autos de cód. 127177. A conduta social é reprovável, pois vive permeando a seara criminosa. A personalidade demonstra-se avessas as regras de conduta. As consequências do crime disseminam a insegurança na sociedade. As circunstâncias do crime são as narradas na denúncia, o réu ingeriu bebida alcoólica, saiu dirigindo seu carro, ocasionando acidente em via pública, em razão de seu estado de embriaguez; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

33. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

34. Na segunda fase não há a atenuante ou agravante a serem consideradas, portanto, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

35. Na terceira fase, também não há causas de aumento ou diminuição da pena, portanto TORNO-A DEFINITIVA à míngua de outras causas que possam influenciar neste quantum.

Do regime inicial de cumprimento de pena

36. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial aberto, considerando o previsto no art. 33, §2° do Código Penal.

II. III - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos

37. Considerando que o réu preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 e parágrafos, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por uma pena de MULTA, que fixo em 04 (quatro) salários mínimos vigentes a época dos fatos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo juízo da execução penal.

IV - Da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

38. Não há informações nos autos se o acusado possuía ou não permissão ou habilitação para dirigir, mas é certo que a condenação por conduzir veiculo automotor com capacidade também resulta nas penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veiculo automotor.

(...) Diante disso, FIXO o mesmo prazo da pena privativa de liberdade para a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veiculo automotor." (sic - id. 68096956)

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, prevê pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ao dosar a pena na primeira fase, o magistrado afastou a pena primária do mínimo legal em 01 ano, negativando os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade, as consequências do crime e as circunstâncias do crime.

Das cinco circunstâncias judiciais acima negativadas, tenho que as circunstâncias da personalidade e da conduta social não possuem fundamentação idônea para suas respectivas negativações, visto orbitarem os antecedentes criminais inicialmente elencados pelo magistrado sentenciante, quando da dosagem da pena inicial.

A condenação anterior do réu/apelante não possui o condão de servir de condição para a negativa das referidas circunstâncias judiciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.

2. Quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal decidiu que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 26/4/2019).

(...).” (AgRg no HC 400.180/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (destaquei)

As demais circunstâncias, dos antecedentes, das consequências e das circunstâncias do crime encontram-se corretamente negativadas, razão pela qual as mantenho em desfavor do réu/apelante.

Desta forma, tenho que a pena-base deva ser reduzida em 04 meses, resultando no quantum de 01 ano e 02 meses de detenção, é suficiente para que a pena cumpra sua função. Altero também a pena de multa, para 20 dias-multa.

Por não haver atenuantes ou agravantes na segunda fase e elementos justificadores de aumento ou diminuição da pena na terceira fase, torno definitiva a pena corpórea de 01 ano e 02 meses de detenção, e 20 dias-multa, com cumprimento em regime inicial aberto.

No que importe a pena de multa estabelecida de 04 salários mínimos e sua ansiada diminuição, entendo que esta também deva ser readequada diante da redução da pena de detenção e de dias-multa, razão pela qual a fixo em 03 salários mínimos, sendo que as regras de pagamento serão fixadas pelo juízo da execução penal.

Por fim, quanto a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor fora estabelecida pelo magistrado de piso, proporcionalmente à pena corpórea e, se o seu raciocínio for acompanhado, ela será estabelecida conforme a pena final redimensionada, qual seja, de 01 ano e 02 meses de detenção.

Ocorre que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor é cumulativa e, deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta e não ser idêntica a esta, observando-se as as margens de discricionariedade para aplicação da penalidade, como as circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DA LEI N. 9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA. ART. 293 DO CTB. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplicá-la dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma.

2. A legislação de regência, entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade. Entretanto, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do CTB ao mínimo legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade.

4. Hipótese em que se mostra adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano estabelecido para a sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de multa de trânsito, inclusive no próprio dia do atropelamento, por excesso de velocidade.

5. Recurso especial desprovido.” (REsp 1481502/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 03/11/2015)

Com efeito, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Desse modo, por haver elementos nas circunstâncias do evento criminoso, muito próximas às levadas a cabo na dosimetria da pena, como o fato de ter o réu provocado um acidente com veículo automotor, com danos, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 01 ano e 02 meses a duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do apelante.

Assim, em
dissonância
com o parecer
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo intentado pelo recorrente, para reduzir a pena-base estabelecida, resultando a pena final em 01 ano e 02 meses de detenção, e 20 dias-multa, com cumprimento em regime inicial aberto, substituída por uma multa de 03 salários mínimos vigentes a data do pagamento, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo juízo da execução penal, e reduzo para 01 ano e 02 meses a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021